Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ADICIONAL POR SERVIÇO JÁ CONTRATADO E PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado. Em suas razões, defende que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas, id. 74087988.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id. 74087977.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial relacionados com a cobrança indevida de serviço abrangido pelo contrato, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. O mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Sentença que se confirma.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.